Tribunal: TJSP
Processo: 2164566-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DA PANDEMIA – EVENTUAL PERIGO DE DANO COM POSTERGAÇÃO DA MEDIDA QUE SUCUMBE DIANTE DA GRAVIDADE DA CRISE SANITÁRIA INSTAURADA – INSTRUMENTOS NORMATIVOS VENTILADOS DOTADOS DE SIGNIFICADOS DIFERENTES DO DEFENDIDO PELA PARTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DA PANDEMIA – EVENTUAL PERIGO DE DANO COM POSTERGAÇÃO DA MEDIDA QUE SUCUMBE DIANTE DA GRAVIDADE DA CRISE SANITÁRIA INSTAURADA – INSTRUMENTOS NORMATIVOS VENTILADOS DOTADOS DE SIGNIFICADOS DIFERENTES DO DEFENDIDO PELA PARTE – RESOLUÇÃO N. 313 CNJ E PROVIMENTOS N. 2549/2020, 2550/2020 E 2563/2020 DESTE E. TJ/SP – DISPOSIÇÃO ACERCA DE RETOMADA DE ATOS NÃO VISLUMBRADA NOS PRECEITOS INVOCADOS – SISTEMA DE TRABALHO REMOTO EM VERDADE PRORROGADO PELO ÚLTIMO PROVIMENTO CITADO – MANUTENÇÃO DO COMANDO ATACADO, SEM PREJUÍZO DE REAVALIAÇÃO DA MATÉRIA FUTURAMENTE – PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164566-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado RICARDO MUTTON SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164566-34.2020.8.26.0000 - Voto no 35.476
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164566-34.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : DIADEMA
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO : RICARDO MUTTON SILVA
VOTO No 35.476
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO DECISÃO QUE
INDEFERIU PLEITO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM CARÁTER DE
URGÊNCIA EM RAZÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DA
PANDEMIA
EVENTUAL PERIGO DE DANO COM POSTERGAÇÃO DA
MEDIDA QUE SUCUMBE DIANTE DA GRAVIDADE DA CRISE SANITÁRIA
INSTAURADA INSTRUMENTOS NORMATIVOS VENTILADOS DOTADOS
DE SIGNIFICADOS DIFERENTES DO DEFENDIDO PELA PARTE

RESOLUÇÃO N. 313 CNJ E PROVIMENTOS N. 2549/2020, 2550/2020 E
2563/2020 DESTE E. TJ/SP DISPOSIÇÃO ACERCA DE RETOMADA DE
ATOS NÃO VISLUMBRADA NOS PRECEITOS INVOCADOS – SISTEMA DE
TRABALHO REMOTO EM VERDADE PRORROGADO PELO ÚLTIMO
PROVIMENTO CITADO MANUTENÇÃO DO COMANDO ATACADO, SEM
PREJUÍZO
DE
REAVALIAÇÃO
DA
MATÉRIA
FUTURAMENTE

PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA PRECEDENTES RECURSO NÃO
PROVIDO.
Irresignação deduzida nos autos de ação de busca e
apreensão contra r. decisão exibida a fls. 103 do originário, que
indeferiu pedido de cumprimento do mandado em caráter de urgência
em razão da atual situação fática decorrente da pandemia.
Sustenta o inconformado, em síntese, que a suspensão do
cumprimento de mandado já expedido referente a liminar regularmente
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164566-34.2020.8.26.0000 - Voto no 35.476
3
deferida não levou em consideração a possibilidade de ocorrência de
danos irreparáveis ao agravante. Afirma que o artigo 5o da Resolução n.
313/2020 do CNJ e o artigo 5o do Provimento n. 2550/2020 do CSM-
TJ/SP determinaram a retomada de todos os atos em processos
eletrônicos a partir de 04/05/2020. Portanto, argumentação do
comando atacado seria cabível apenas para momento pretérito ao
marco indicado, conforme Provimento n. 2549/2020 do CSM, não mais
subsistindo com advento das novas orientações suscitadas. Ademais,
não havendo previsão de quando terminará a pandemia, considera
inviável o não cumprimento da medida até a ocasião, aumentando a
chance de que não consiga reaver o bem.
É o breve Relatório.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Depreende-se que o intento recursal principal é reforma de
r. decisão que indeferiu efetivo cumprimento de liminar já previamente
autorizada em ação de busca e apreensão, entendendo o agravante não
haver pertinência nas razões suscitadas para tanto.
Contudo, sem razão o recorrente, remanesce hígida a
solução empreendida em primeiro grau de jurisdição.
Não se olvida de eventual perigo de dano ao requerente
com a postergação da medida para ocasião oportuna. No entanto,
momento atual demanda especial cautela em virtude da crise sanitária
instaurada, que impôs graves restrições visando conter a disseminação
do vírus COVID-19, justificando-se solução adotada pelo juízo “a quo”.
Instrumentos
normativos
ventilados
são
dotados
de
significados diferentes do defendido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164566-34.2020.8.26.0000 - Voto no 35.476
4
Artigo 5o da Resolução n. 313 do CNJ nada fala sobre
retomada de atos, limitando-se a dispor acerca de suspensão de prazos
até o dia 30/04/2020.
Provimento
n.
2550/2020
do
CSM
versa
sobre
estabelecimento do sistema remoto de trabalho em segundo grau do
TJ/SP, matéria absolutamente diversa da discutida pelo agravante,
enquanto a ordem de n. 2549/2020 fala sobre igual medida em primeiro
grau. Ademais, respectivos artigos 5o seguem a mesma linha daquele
de igual numeração da Resolução n. 313 do CNJ, abordando apenas
suspensão de prazos, não sua retomada, sendo certo que o sistema de
trabalho remoto ainda foi prorrogado até o dia 26/07/2020 pelo
Provimento n. 2563/2020.
Jurisprudência colacionada, ao contrário do sustentado pelo
recorrente, encontra-se em consonância com o ora exposto, vez que
não menciona que o mandado poderia ser cumprido depois do termo
apontado pelo agravante, unicamente afirmando que até lá
permaneceria suspensa a efetivação da diligência.
Assim, objetivamente não comprovada urgência relevante a
embasar extraordinário deferimento do cumprimento da liminar, de
rigor manutenção do r. comando atacado, sem prejuízo de reavaliação
da matéria futuramente.
No mais, visando definitivamente afastar a pretensão
recursal e reforçar o quanto decidido pelo juízo “a quo”, segue recente
jurisprudência desta C. 31a Câmara de Direito Privado no mesmo
sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE LIMINAR. PRESENÇA
DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. ORDEM
JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DEFERIDA, PORÉM A EXECUÇÃO DEVERÁ
MANTER-SE SUSPENSA ENQUANTO PERDURAR O PRAZO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164566-34.2020.8.26.0000 - Voto no 35.476
5
VIGÊNCIA DO SISTEMA REMOTO DE TRABALHO EM 1o E 2o
GRAUS
EM
VIRTUDE
DA
DISSEMINAÇÃO
DO
COVID-19.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
RESOLUÇÃO
DO
CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) No 313/2020, PROVIMENTO DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA (CSM) No 2.550/2020
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA), ALÉM DO PROVIMENTO
No
2.563/2020
DA
EGRÉGIA
PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE
PAULISTA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, examinados
de plano os pressupostos processuais e as condições da ação, o douto
Magistrado de primeiro grau verificou a presença dos elementos
necessários ao deferimento do pedido de tutela liminar. Contudo, não é
possível
autorizar
o
cumprimento
imediato
da
medida
excepcional, devendo manter-se suspensos seus efeitos em razão
da pandemia do COVID-19 em obediência à Resolução do CNJ no
313/2020 e Provimentos dessa Egrégia Corte de Justiça nos
2.550/2020 e 2.563/2020.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AI
2143027-12.2020.8.26.0000, Relator: Des. Adilson de Araujo,
Data de Julgamento: 09/07/2020, destacamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - MANDADO NÃO
EXPEDIDO, SENDO AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19 - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem presentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu
cumprimento deve ser postergado, em razão da pandemia ocasionada
pelo COVID-19, não se verificando a urgência no cumprimento da
medida que justifique o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AI
2134150-83.2020.8.26.0000, Relator: Des. Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento: 09/07/2020)
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica